Tribunal: TJBA
Processo: 0000552-04.2012.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000552-04.2012.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OLAVO GOMES DE NOVAES

Advogado(s)
:
OLAVO GOMES DE NOVAES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. SERVIÇO PRESTADO EM 2006. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2012. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. TERMO INICIAL: DATA DO EFETIVO ATO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECEDENTES DO TJBA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
O cerne da questão em exame diz respeito à possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal em ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios proposta por defensor dativo contra o Estado da Bahia, notadamente quando não houve fixação prévia da verba honorária nos autos de origem e o serviço foi prestado muitos anos antes do ajuizamento da ação.

II -
A pretensão deduzida em face da Fazenda Pública para pagamento de honorários advocatícios por atuação como defensor dativo submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O termo inicial da prescrição coincide com a data do efetivo exercício da função, ou seja, o momento em que foi praticado o ato processual que deu ensejo à nomeação judicial, ainda que ausente arbitramento prévio da verba honorária nos autos de origem.

III - No caso dos autos, o apelante atuou como defensor dativo em processos judiciais na Comarca de Canarana/BA, com datas de atuação concentradas no ano de 2006. A ação de arbitramento de honorários, por sua vez, somente foi ajuizada em 27 de agosto de 2012, ou seja, mais de seis anos após os fatos geradores da pretensão.

IV -
A ausência de arbitramento judicial não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, tampouco afasta a exigibilidade do direito, que poderia ter sido postulado tempestivamente pela parte interessada. Sentença mantida. Precedentes deste Tribunal, em feitos idênticos do mesmo apelante, transcritos no Corpo do Voto Condutor.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000552-04.2012.8.05.0042
, que tem como Apelante
OLAVO GOMES DE NOVAES
, e como Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo
, nos termo do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA